Tribunal: TJBA
Processo: 0004805-52.2011.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Recurso em Sentido Estrito n.º 0004805-52.2011.8.05.0274 Órgão: Segunda Turma Primeira Câmara Criminal Origem: Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista Recorrente: Gilson Italiano da Silva Advogados: Benedito Mamedio Torres Martins (OAB/BA 17.299) e Elisabet Carneiro Alves Martins (OAB/BA 11.657) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Junseira Almeida de Oliveira Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, DO CP). PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INDÍCIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra a decisão que pronunciou o Recorrente pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se os indícios de autoria são suficientes para submeter o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, frente às teses de legítima defesa e ausência de intenção de matar; e (ii) determinar se a qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente e deve ser afastada. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação e, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessária prova cabal. 4. A materialidade do fato está comprovada pelo laudo de exame cadavérico e pelos laudos periciais da faca utilizada no crime. 5. Os indícios de autoria são suficientes e encontram amparo nos depoimentos das testemunhas coletados em juízo, os quais descrevem a discussão e os golpes efetuados pelo Recorrente contra a vítima, devendo as teses de legítima defesa e ausência de intenção de matar ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. 6. As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o crime foi praticado em decorrência de discussão sobre dívida financeira contraída pela companheira da vítima com o réu, a análise da qualificadora correspondente ao motivo torpe deve ser reservada ao Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido, para manter a pronúncia de Gilson Italiano da Silva pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, em relação à vítima Marcelo Fernandes Barbosa. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia, por encerrar juízo de admissibilidade da acusação, satisfaz-se com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, submetendo as dúvidas razoáveis à apreciação do Tribunal do Júri. 2. A legítima defesa e a ausência de animus necandi somente autorizam a absolvição sumária ou a impronúncia quando demonstradas de forma inequívoca e incontroversa nos autos. 3. A qualificadora do motivo torpe só pode ser afastada na fase de pronúncia se for manifestamente improcedente, cabendo ao Conselho de Sentença a sua análise definitiva quando houver indícios mínimos de sua ocorrência. Dispositivos relevantes citados: CP art. 121, § 2º, I. CPP arts. 413, caput e § 1º; e 581, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0004805-52.2011.8.05.0274, em que figuram, como Recorrente Gilson Italiano da Silva, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator